Tribunal: STF
Processo: RMS 40327
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno, assim ementado (eDOC 93, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A Portaria n. 1.104/GM3/64 não é, por si só, ato de exceção, tendo a administração pública o poder-dever de conceder as anistias desde que haja robusta comprovação individualizada de atos de perseguição política, cuidado salutar que interessa a toda a sociedade para pagamentos, resultantes de reconhecimento de anistias políticas, tão somente em casos legítimos. 2. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional. 3. A decisão tomada no âmbito do processo administrativo, não reconhecimento de perseguição política e consequente negativa de concessão de anistia política, goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa, não podendo, assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa, sem a caracterização flagrante de erro, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva. Agravo interno improvido”. (grifos nossos)



    Os dois embargos de declaração opostos em face do aresto do agravo regimental foram rejeitados (eDOC 185, pp. 1-2 e eDOC 191, p. 1). 



    Já os embargos declaratórios opostos na tutela provisória no mandado de segurança foram julgados prejudicados, cuja ementa está assim redigida (eDOC 193, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DA TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez apreciado o recurso cujo efeito suspensivo se buscou garantir, ocorre a superveniente perda do objeto da medida cautelar. Precedentes. 2. Embargos de declaração prejudicados”. 



    Após houve novo pedido de tutela de urgência no STJ, cuja decisão restou assim fundamentada (eDOC 212, pp. 1-2):



    “Trata-se de pedido de Tutela Provisória formulado por Abdalla Chammus Achcar com a intenção de obter determinação judicial para que o órgão financeiro da União inicie imediatamente o pagamento da importância mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), retroativos ao ajuizamento desta demanda. Após descrever o histórico relativo à tramitação do feito, o requerente afirma que sobreveio fato superveniente, isto é, a recente publicação da Portaria n. 61, de 6 de janeiro de 2025, por meio da qual a Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, considerando o parecer apresentado na 13ª Sessão Plenária do Conselho da Comissão de Anistia (realizada em 23 de outubro de 2024), deu provimento parcial ao recurso administrativo do ora impetrante e, em consequência, retificou a Portaria n. 2.199/2019 para declará-lo anistiado político e oficializar, em nome do Estado brasileiro, pedido de desculpas pela perseguição sofrida. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Recebi os autos em 24 de janeiro de 2025. Preliminarmente, concedo ao requerente os benefícios da justiça gratuita, conforme por ele requerido. Como já observado ao longo dos diversos pedidos de concessão de Tutela Provisória, o pedido deduzido na petição inicial foi julgado por decisão monocrática e confirmado em julgamento de Agravo Interno e Embargos de Declaração. A função jurisdicional foi exaurida no STJ, e a tramitação atravessou percalços devido à apresentação de diversas petições e manifestações do impetrante, sempre insatisfeito com a sequência de decisões contrárias às suas expectativas. Verifica-se, no momento, que houve interposição de Recurso Ordinário às fls. 1.001-1.014, inadvertidamente juntadas como documento interno à Petição eletrônica n. 01105357/2025 (fls. 981-1.015).



      Quanto à superveniência de fato novo, não enseja a concessão da Tutela Provisória para a finalidade almejada. A Portaria n. 61, de 6 de janeiro de 2025, apenas retifica parcialmente a Portaria n. 2.199/2019, reconhecendo a condição de anistiado, mas nada dispõe sobre os efeitos financeiros em favor do requerente (seja para o estabelecimento de prestação mensal e contínua, seja para admitir a existência de parcela retroativa). 



    Dessa forma, subsiste integralmente a fundamentação adotada no julgamento do writ (inadequação da via eleita pela necessidade de dilação probatória). 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de Tutela Provisória. Cadastre-se a interposição do Recurso Ordinário (fls. 1.001-1.014) e intime-se a União, facultando-lhe a apresentação das contrarrazões” (grifos nossos)



    No presente recurso ordinário (eDOC 213), o Recorrente, em suas razões confusas e desconectas, em relação ao julgamento do que foi decidido no mandado de segurança, limita-se a afirmar que “a demissão do Impetrante pelo AI-5 e a anistia pela Lei 6.683/79, mas ousou negar a evidente motivação política (eDOC 213, p. 13) e a apontar ilegalidades e erros grosseiros nas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como irregularidades ocorridas pela Coordenadoria do STJ a qual “inverteu a sequência numérica das folhas dos embargos de declaração, para torná-los incompreensíveis” (eDOC 213). Ao final conclui (eDOC 213, p. 14):



    “DOUTOS COMPONENTES DA TURMA JULGADORA: Mais não é necessário acrescentar, pois, por onde quer que se analise, vêm à tona, de imediato, as GRAVÍSSIMAS ILEGALIDADES e os ERROS CLAMOROSOS cometidos pelos integrantes do STJ, e, ao mesmo tempo, a INCONTESTE PROCEDÊNCIA da impetração, protocolada em 16 de janeiro de 2021. 



    Aguarda-se, pois, o PROVIMENTO DO RECURSO, com a concessão da ordem, nos termos da inicial, que foi acompanhada de robusta prova pré-constituída, com o inarredável reconhecimento de que o recorrente tem DIREITO LÍQUIDO E CERTO aos benefícios do artigo 19 da Lei 10.559/2002, determinando-se ao órgão financeiro da União, que inicie, desde logo, o pagamento da importância mensal de R$ 8000,00 (oito mil reais), que, embora defasada, o recorrente declara aceitar, bem como dos atrasados, desde a distribuição.   Assim decidindo, os Insignes Julgadores terão reafirmado a vigência dos direitos e garantias do cidadão e Anistiado Político e o acatamento aos mandamentos constitucionais e legais”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, verifico que o presente recurso não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis. 



    Com efeito, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor:



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 



    Nesse sentido, confiram-se as ementas dos julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE (CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO) - RECURSO UTILIZADO COM O OBJETIVO DE INFRINGIR O JULGADO - INADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DO IMPETRANTE, DOS REQUISITOS TÉCNICO-FORMAIS INERENTES AO MANDADO DE INJUNÇÃO - ININTELIGIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL - AÇÃO INJUNCIONAL NÃO CONHECIDA - SUPERVENIÊNCIA DE PETIÇÃO RECURSAL QUE, ALÉM DE CONFUSA, TAMBÉM NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO JURÍDICO EM QUE SE APOIOU A DECISÃO QUE FOI OBJETO DE ANTERIOR “AGRAVO REGIMENTAL” - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (MI 856-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 23.04.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOGNISCIBILIDADE DO WRIT E DA PETIÇÃO DO AGRAVO. ARTIGOS 310, I, E 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. ÓBICES INTRANSPONÍVEIS. PRECEDENTES. 1. O writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis, configurando-se inépcia da inicial, obstando o trânsito do mandamus. 2. O conteúdo da petição de agravo regimental, da mesma forma, encontra-se deficiente de fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Súmula 287 do STF. 3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 37.891-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 02.09.2022). 



    Ainda nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança 37759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22/03/2021; Mandado de Segurança 37711, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/03/2021; Mandado de Segurança 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11/02/2021; Mandado de Segurança 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/11/2020; Mandado de Segurança 37300, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15/09/2020 e EI 20, de minha relatoria, DJe 10.08.2020.



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



                Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente